Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, LUIZ CARLOS DE MORAIS APELADO: LUIZ CARLOS DE MORAIS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelações interpostas pelo Banco do Brasil S.A. (Réu), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Ré) e Luiz Carlos de Morais (Autor) contra a r. sentença Id. 17472119, publicada na data 29.1.2020. Constato que a decisão que solucionou os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foi disponibilizada na data 26.2.2020, quinta-feira, durante a suspensão dos prazos processuais pela Portaria Conjunta do TJDFT n. 29/20, no entanto, voltaram a correr no dia 1.5.2020, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 4.5.2020 (segunda-feira). Dessa forma, iniciou-se no dia 5.5.2020 (terça-feira) o prazo para a interposição da Apelação, conforme preveem os artigos 219, 231, VII, todos do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a Apelação só foi protocolizado no dia 25.5.2020, em cumprimento ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Autor para que se manifeste a respeito da tempestividade do recurso que interpôs. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora